Tribunal: TJSP
Processo: 2242176-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
PENHORA SOBRE SALÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
-- Decisão que deferiu a penhora sobre 10% dos vencimentos líquidos percebidos pelo agravante - Natureza alimentar do salário, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo art. 833, inciso IV, do CPC/2015 – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242176-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante IGOR
FERNANDES BALSEIRO, é agravado FINANCEIRA ALFA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242176-15.2019.8.26.0000 -Voto no 29735
2
Agravo de Instrumento no 2242176-15.2019.8.26.0000
Agravante: Igor Fernandes Balseiro
Agravada: Financeira Alfa S/A
Juiz: Orlando Haddad Neto
Comarca: Itatiba - 2a Vara Cível
Voto 29735

PENHORA SOBRE SALÁRIO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-- Decisão que deferiu a penhora sobre 10% dos
vencimentos líquidos percebidos pelo agravante -
Natureza alimentar do salário, cuja impenhorabilidade
encontra-se amparada pelo art. 833, inciso IV, do
CPC/2015 Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão digitalizada às fls. 358/360 que, na ação de
execução de título extrajudicial1 ajuizada por Financeira Alfa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos em face de Igor Fernandes Balseiro,
autorizou a penhora de 10% do salário líquido do executado, a ser
descontado diretamente da folha de pagamento junto à empresa Prossegur
Brasil Transportes de Valores e Segurança e depositado, mensalmente, em
conta judicial vinculada aos autos.
Alega
o
agravante,
em
síntese,
a
impossibilidade da penhora de salário, conforme estabelece a regra prevista
no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante do caráter
alimentar de tal verba. Alega que por se tratar de dívida decorrente de
empréstimo bancário, não cabe a aplicação da disposição excepcional do
parágrafo 2o do referido artigo. Pugna pelo provimento do recurso.
Na contraminuta, manifestou-se a agravada
1 Valor da causa: R$ 61.035,43, em fevereiro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242176-15.2019.8.26.0000 -Voto no 29735
3
pelo não provimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão
agravada.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Verifica-se dos autos que o agravante
trabalha na empresa Prossegur Brasil Transportes de Valores e Segurança,
no cargo de Inspetor de Segurança, e recebe vencimentos mensais no valor
de R$ 1.446,60.
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do novo
Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis “os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família...”.
Percebe-se que referida norma não mitiga a
impenhorabilidade dos proventos salariais. Ao contrário, objetiva ampliar a
proteção de tal verba, não cabendo ao intérprete restringir essa proteção.
Portanto,
sendo
indiscutível
a
impenhorabilidade de tal verba alimentar, havendo ressalva apenas quando
a penhora for destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando
a importância for excedente a cinquenta salários-mínimos (artigo 833, §2o,
do Código de Processo Civil), o que não é o caso dos autos, é de rigor a
reforma da decisão agravada.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
MARINO NETO
Relator